Tribunal: STF
Processo: Rcl 82355
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Assis Leandro Messias dos Santos contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos do Mandado de Segurança nº 5511750-18.2025.8.09.0012, que teria aplicado com equívoco a tese de observância obrigatória firmada no RE nº 576.847 (vinculado ao Tema nº 77 da Repercussão Geral).



    É breve o relatório. Decido.  



    Assis Leandro Messias dos Santos vale-se da presente reclamação constitucional para questionar decisão monocrática proferida no âmbito da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de goiás, mediante a qual foi “julg[ado] extinto o processo sem exame de mérito”, reconhecendo a “perda superveniente do objeto do [...] mandado de segurança, tendo em vista que foi reconhecido o erro material e recebido o recurso inominado interposto nos autos de origem”.



    A decisão reclamada, portanto, produz efeitos limitados a impedir que o debate prossiga nos autos do Processo nº 5511750-18.2025.8.09.0012.



    Entendo, assim, que falece interesse jurídico a Assis Leandro Messias dos Santos na propositura da presente ação constitucional com paradigma na tese do Tema nº 77 da RG, que assim prescreve:



     “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.”



    Nem se diga que a presente reclamação volta-se contra pronunciamento liminar no Processo nº 5511750-18.2025.8.09.0012, o qual foi substituído pela decisão de extinção do feito.



    Por fim, registro que a reclamação constitucional não é o meio adequado para Assis Leandro Messias dos Santos questionar o exercício da jurisdição pelo juízo natural do Processo nº 5298742-89.2024.8.09.0012 (mencionado no pedido formulado na peça vestibular), a fim de corrigir eventual “erro material” na admissão de recurso. 



    O debate quanto à regularidade do iter processual no Processo nº 5298742-89.2024.8.09.0012 deve se desenvolver pelos meios ordinários, não se admitindo a reclamação como sucedâneo recursal, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito processual penal. ADI nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Pretensão de anulação de decisão de recebimento de denúncia. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (Rcl nº 79031 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/7/25)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 76795 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/6/25)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ADC 81. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSAMENTO NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO OUTRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisões reclamadas que supostamente teriam indeferido o processamento de pedido administrativo. 2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação ante a ausência de demonstração da necessidade/utilidade do provimento pretendido. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de interesse processual da parte reclamante. III. Razões de decidir 4. A reclamação constitucional exige a demonstração clara da necessidade e da utilidade da medida pretendida, de modo que a ausência da demonstração desse binômio enseja o reconhecimento da carência de interesse processual da parte reclamante. 5. In casu, o pedido administrativo cujo tramitação busca-se viabilizar mediante a presente reclamação foi regularmente processado e apreciado pelo órgão competente, por meio da Portaria nº 46, de 7.2.2025, publicada no DOU de 10.2.2025. Patente se revela a ausência de necessidade e utilidade da presente reclamação. 6. É vedado o uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou medidas judiciais outras próprias à impugnação dos atos judiciais ou administrativos tidos como inadequados ou inconstitucionais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 76304 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º ou no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente